Tribunal: STF
Processo: RHC 262245
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Multirreincidência. 03 condenações anteriores. Reprovabilidade da conduta. Regime inicial de cumprimento da pena. Circunstâncias do caso concreto. Desproporcionalidade. Concessão parcial da ordem, de ofício.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por José Augusto de Souza Junior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.013.796/ES (evento 35).



    O Recorrente foi condenado à pena de 02 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal (evento 4). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância. Argumenta que os maus antecedentes e a reincidência não obstam o reconhecimento da insignificância. Alega que o bem furtado foi restituído à vítima. Requer, em medida liminar, a suspensão imediata da execução da pena até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela absolvição do recorrente (evento 43).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 34):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor do agravante, condenado a 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de multa, pelo delito descrito no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.  2. O agravante alega constrangimento ilegal pela não aplicação do princípio da insignificância, apesar de, segundo ele, estarem presentes os requisitos para tal aplicação. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência do agravante impede a aplicação do princípio da insignificância, considerando a alegação de que a conduta seria atípica materialmente. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência do STJ estabelece que a aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento de quatro condições: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. 



    5. O princípio da insignificância pode ser afastado em casos de reincidência ou habitualidade no cometimento de crimes patrimoniais, mesmo que o valor do bem seja ínfimo. 



    6. No caso em análise, o agravante é multirreincidente, o que justifica a não aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento consolidado no STJ.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo desprovido.”



    De partida, registro a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023; HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024).



    O caso, contudo, enseja a concessão da ordem de ofício, porquanto aferível de plano flagrante ilegalidade a interferir de forma imediata na liberdade de locomoção da paciente (HC 236.573/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 236.651/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    Na hipótese vertente, anoto que o recorrente foi condenado à pena de 02 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de furto qualificado, tipificado no art. 155, §4º, IV, do Código Penal, por subtrair 09 barras de chocolate avaliadas em R$ 52,80, de um estabelecimento comercial (evento 6, fl.1).



    Ao afastar a tese de atipicidade da conduta, o Superior Tribunal de Justiça local consignou que:



    “(...).



    Adiante, no que diz respeito à pretensão do recorrente de ver reconhecido o direito à aplicação do princípio da insignificância, veja-se o seguinte trecho da da fundamentação do acórdão na origem: 



    A defesa pugna pela aplicação do princípio da insignificância, haja vista o ínfimo valor dos bens subtraídos, bem como a restituição integral dos objetos à vítima. 



    Em que pesem os argumentos ventilados, entendo que tal tese não merece ser acolhida. 



    [...] 



    No caso em tela, não restou demonstrado o preenchimento de todos os requisitos, eis que o comportamento do acusado possui alto grau de reprovabilidade, ante a dedicação deste às atividades criminosas, evidenciada pelas inúmeras condenações e ações penais a que responde (fl. 11). 



    Segundo entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ a aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento de quatro condições, a saber: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e; d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    Por outro lado, segundo a jurisprudência firmada nesta Corte, o princípio da bagatela pode ser afastado quando: a) o valor da for superior a 10% do salário res furtiva mínimo vigente à época dos fatos, independentemente da condição financeira da vítima; b) houver reiteração ou habitualidade no cometimento de crimes de natureza patrimonial ou maus antecedentes criminais por crimes de outra natureza, podendo ser consideradas ações penais em curso para caracterizar a habitualidade delitiva; e c) o crime for de furto qualificado.



    (...).



    Além disso, segundo entendimento sedimentado no julgamento do Tema Repetitivo 1205, "a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância".  Dessa forma, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ, no tocante à aplicação do princípio da insignificância, em razão de se tratar de paciente multirreincidente.” (evento 35).



    Anoto que, para esta Suprema Corte, a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos vetores de (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ademais, no julgamento dos HC’s 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, DJe 1º.02.2016, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. Nesse contexto, ‘indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada’.



    Destaco, ainda, que nos autos do HC 126.273-AgR/MG, DJe 29.5.2015, o saudoso Ministro Teori Zavascki ressaltou a necessidade de interpretar os aludidos vetores em sua integralidade, pontuando que ‘a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal’. 



    Nessas condições, tal como ressaltado no ato hostilizado, pelos indicativos de atividade criminal habitual do recorrente, destacados pela Corte local no sentido de que “conforme se extrai dos autos, o acusado vem reiterando práticas criminosas (processos nº 0037667-37.2009.8.08.0024, 0035805-87.2016.8.08.0024 e 0006012-13.2010.8.08.0024)”, não tem lugar o princípio da insignificância. Nesse sentido, esta Suprema Corte já decidiu: “O Plenário desta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. No caso, há registros criminais pretéritos em nome do réu, a indicar a reiteração delitiva e, por consequência, obstar o reconhecimento da atipicidade material do fato” (HC 221.546-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.2.2023); “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que a prática reiterada de conduta criminosa impede a aplicação do princípio da insignificância” (ARE 1.446.806-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJE 1.9.2023); “Para que haja incidência do princípio da insignificância, não é observado apenas o valor do objeto furtado. A conduta dos agravantes, avaliada de modo sistemático, não é insignificante” (HC 228.051-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1.9.2023).



    Por outro lado, no julgamento do HC 123.108/MG, esta Casa abrandou o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, ainda que reincidente o agente, porquanto “se mostra desproporcional emprestar à reincidência força jurídica suficiente para impor ao paciente, obrigatoriamente, o regime semiaberto, próprio para as penas de maior envergadura jurídico-penal”. 



    Essa mesma orientação foi acolhida no âmbito da Primeira Turma deste Tribunal, conforme os seguintes julgados:



     “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE FURTO NA FORMA TENTADA E DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGOS 155, § 1º, C/C ART. 14, II, E 307 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. (...) ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO CRIME DE FURTO. POSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    (...) 



    4. In casu: i) o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e à pena de 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção, como incurso nos artigos 155, § 1°, c/c art. 14, inciso II, e 307, do Código Penal, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto; ii) a reincidência e habitualidade delitiva serviram ao afastamento do princípio da insignificância; ii) conforme salientado pela defesa, “[a]s penas-base do Paciente foram fixadas em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, com fundamento nos “maus antecedentes”’, de sorte que não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ex vi do art. 44, III, do Código Penal; ii) a concessão parcial da ordem para fixar o regime inicial aberto se deu em razão do “valor dos objetos subtraídos (R$ 80,00 — oitenta reais)”.



    5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    (...)



    7. Agravo interno desprovido, mantida a decisão anterior na qual fora negado seguimento ao habeas corpus e concedida parcialmente a ordem de ofício para fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena em relação ao crime tipificado no art. 155, § 1º, c/c 14, II, do Código Penal.” (HC 236.573-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.3.2024)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 



    2. Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto (nesse sentido, exemplificativamente: HC 123.734, Tribunal Pleno, de minha Relatoria). 



    3. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela tentativa de furto de pequenos objetos. Situação concreta em que o acionante é reincidente específico e possui maus antecedentes. Fato que impossibilita a adoção do princípio da insignificância. Contudo, a ordem de habeas corpus foi parcialmente concedida para fixar o regime inicial aberto, em consonância com o entendimento deste Tribunal. De modo que não se verifica situação de teratologia ou ilegalidade flagrante. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 228.456-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17.8.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. VIABILIDADE. 



    1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 



    2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 



    3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 



    4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando o registro do Tribunal local dando conta de que a paciente é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE.



    5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido. A imposição do regime inicial semiaberto parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta, de modo que o regime aberto melhor se amolda à espécie. 



    6. Agravo Regimental provido em parte, para fixar o regime inicial aberto.” (HC 223.071-AgR, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes)



    Na hipótese, a pena foi fixada em 02 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de furto qualificado, tipificado no art. 155, §4º, IV, do Código Penal, por subtrair bens avaliados no valor de R$ 52,80 de um estabelecimento comercial. Diante da reincidência e dos maus antecedentes do agente, as instâncias anteriores estabeleceram o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena. 



    Consideradas a conduta de diminuta significação e a inexpressividade econômica em cotejo com o patrimônio da vítima, acolho o entendimento sufragado pelo Plenário desta Suprema Corte em casos semelhantes, para – neste caso – impor o regime inicial mais brando – o aberto – para cumprimento da pena, mais proporcional e adequado à reprovação e prevenção do delito. 



    Ante o exposto, forte nos arts. 21, § 1º, e 192 do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mas concedo parcialmente a ordem, de ofício, para fixar o regime inicial aberto de cumprimento da pena do recorrente José Augusto de Souza Junior.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo de Serra/ES - Comarca da Capital - 4ª Vara Criminal (Processo nº 0025457-95.2017.8.08.0048).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente